Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702147-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MEIRIVAN LUCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante. O agravante afirma, inicialmente, que o cumprimento de sentença visa o pagamento por serviços médicos hospitalares de pronto socorro e de internação prestados pelo agravado, que somam a quantia atualizada de R$ 238.577,93 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), segundo discriminado no pedido de execução. Destaca que possui condições financeiras precárias, mas que foi entendido em hospital particular em razão da necessitar atendimento emergencial, e que sua família não conseguiu proceder sua transferência para hospital público, defendendo a ilegibilidade da obrigação com amparo no art. 51, IV, do CDC, que trata da nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exacerbada. Alega que “...a cobrança de despesas médicas realizadas em caráter de urgência e emergência, sem a prévia anuência do Agravante e sem a devida informação sobre os custos envolvidos, revela-se inexigível, considerando o princípio da boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor.” Sustenta a ausência de certeza e liquidez do título judicial, argumentando que, “...em que pese existir um valor determinando em sentença, o agravado protocolou o cumprimento de sentença com valor muito maior e fantasioso, não havendo razão em prosseguir com o cumprimento, nos termos como pleiteado.” Tece considerações sobre a falta de apoio do hospital agravado para que fosse procedida sua transferência para unidade vinculada ao SUS, e conclui que “...comprovado que o cumprimento de sentença não detém a completude dos requisitos para radiar efeitos na seara jurídica, porquanto há impeditivo legal, qual seja: a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, conforme o artigo 783 do CPC, devendo ser reformada a decisão em 1a instância para ser extinto o cumprimento de sentença.” Alternativamente, defende a não incidência de juros moratórios desde a citação na ação de conhecimento, em razão da demora de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses para que agravado desse início ao cumprimento de sentença. Aduz que a demora na postulação afasta a incidência de encargos moratórios, nos termos do art. 396, do CC, pois a ausência de pagamento deriva de omissão não imutável ao devedor, defendendo que o valor da dívida deve ser considerado pela quantia de R$ 118.582,22 (cento e dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), com a aplicação de juros de mora apenas no período entre a citação do agravante e a intimação do agravado a respeito do trânsito em julgado da sentença em execução. Retoma a defesa da impossibilidade de ser cobrado pelo atendimento hospitalar que lhe foi fomentado em nosocômio particular, fazendo remissão ao direito de acesso à saúde pública previsto no art. 196 da CF e à ausência de transferência para atendimento em hospital público. Tece considerações sobre as previsões contidas no art. 6o, III e VIII, do CDC, destacando o direito dos consumidores à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos e à facilitação da defesa em juízo, além de sustentar que a obrigação fixada na sentença resulta em condenação excessivamente onerosa. Defende, por fim, a presença dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que o prosseguimento da execução “...compromete a subsistência do Agravante e de sua família, tendo em vista sua condição financeira limitada, conforme já descrito nos autos; aumenta os danos decorrentes de uma execução de valores contestados, que podem ser irreversíveis caso a decisão agravada venha a ser reformada e configura um risco imediato de agravamento da situação financeira e social do Agravante, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso”. Requer liminarmente a antecipação de tutela recursal, no sentido de determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja extinto o cumprimento de sentença por inexigibilidade e iliquidez da obrigação, ou, alternativamente, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 27986076). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por falta de probabilidade de provimento do recurso, pois o que pretende o recorrente é rediscutir a sentença em execução, o que acarretaria violação à coisa julgada. Com efeito, as alegações sustentadas no recurso com amparo no Código de Defesa do Consumidor e no art. 196 da Constituição Federal, no sentido de que que seria justificada a instalação do agravante em hospital particular em situação de urgência, sobre a ausência de transferência para rede pública, sobre a reponsabilidade do Estado pelo custeio do tratamento e a respeito da de onerosidade excessiva e falta de clareza quanto aos custos do tratamento médico, representam teses de defesa apreciadas e refutadas no julgamento de mérito, conforme expresso na sentença que fundamenta o cumprimento de sentença, in verbis: “...No caso, cuida-se de ação de cobrança em que o Hospital Santa Marta pretende a condenação do requerido ao pagamento das quantias referentes às despesas hospitalares com a sua internação. É incontroverso o negócio jurídico efetuado entre as partes, bem como foi demonstrado a prestação de serviços pelo requerente, o qual, em nenhum momento foi impugnado. Consta nos autos que o requerido foi até o hospital autor por opção própria. Certo, portanto, que não procurou a rede pública para o primeiro atendimento médico. Outrossim, a despeito de ter solicitado a sua remoção para UTI de unidade pública, houve demora nesse atendimento/procedimento, razão pela qual o hospital autor agiu de modo a salvar-lhe a vida. Com efeito, aguardar que os trâmites burocráticos ocorressem poderia leva-lo á óbito, fato que não foi sequer contestado pelo requerido. Segundo consta a sua internação decorrente do seu grave estado de saúde (IAM, ou seja, Infarto Agudo do Miocárdio), e por não possuir plano de saúde, tornou-se o principal responsável pelo adimplemento dos valores que foram gastos na prestação de serviços, pois impossível não reconhecer que tinha ciência que se tratava de hospital particular e que lá os serviços prestados não seriam gratuitos. Não há reconhecer a responsabilidade do Estado nesse momento pois sequer faz parte do processo. Quiçá poderá o requerido, em razão da sua inserção na fila da UTI, ajuizar a respectiva ação visando com que o Estado assuma esse débito, se cabível for. No entanto, no presente feito está se analisando se o atendimento do hospital foi adequado lastreado em contrato de prestação de serviços devidamente assinado, e se por conta disso a parte ré deve responder financeiramente pelos serviços que lhe foram prestados, haja vista que se trata de hospital que não atende ao SUS. No caso, não é possível acolher o alegado vício de consentimento, muito embora tenha firmado o ato jurídico diante da premente necessidade de salvar a sua vida. (...) Em relação ao iminente risco à pessoa, no momento da internação e ao conhecimento do risco pelo hospital não há controvérsias, tendo em vista que o paciente, foi admitido no hospital com quadro de dor torácica. Entretanto, não se verifica o pressuposto da onerosidade excessiva, tendo em vista que esta não pode ser presumida e não houve efetiva comprovação nos autos de que o hospital se aproveitou do estado de aflição para obter vantagem exagerada. Com efeito, não está provada a onerosidade excessiva do valor cobrado. Não há tabelas comparativas de preços com o tipo de serviço prestado por outro hospital. E não há demonstrativos de que os serviços prestados, principalmente a colocação de 2 STENT CORONÁRIO, (material com maior valor agregado no valor total de R$ 51.060,00), não seria necessário, ou que os preços cobrados por ele estão em desacordo com os procedimentos realizados no autor. Na hipótese, embora alto o valor cobrado, não está provada a desproporção do valor com os serviços prestados. É de conhecimento geral que tratamentos em unidades de terapia intensiva (UTI) têm custo elevadíssimo. Era necessário, portanto, para configurar o estado de perigo, que a prestação cobrada seja excessivamente onerosa e, não obstante, não existe nos autos parâmetro segundo o qual se pudesse aferir o excesso da dívida apresentada. Assim, como deixou de demonstrar nos autos que os serviços foram realizados em desacordo, ou que o valor cobrado pelo hospital é excessivamente acima do preço exigido por outros hospitais da rede particular, considerando os serviços prestados, não há como acolher referido argumento para se anular o contrato celebrado. Em questões semelhantes, decidiu o e. TJDFT: (...) O hospital e seus profissionais, ao que se observa dos prontuários médicos, agiram de acordo com o dispõe a ética médica e não há nada nos autos que diga o contrário.” (ID 27986076) A sentença, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo hospital agravado, restou mantida intacta por esta Sexta Turma Cível em sede de apelação, como se verifica da ementa proferida no respectivo julgamento, sob a relatoria do nobre Desembargador CARLOS RODRIGUES: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA POR ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. INICIATIVA DO AUTOR. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO À CENTRAL DE REGULAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. 2. Para que reste configurado o estado de perigo como defeito apto a invalidar o negócio jurídico, é imprescindível que o fornecedor, embora não tenha dado causa ao perigo, esteja ciente de sua existência e se aproveite da situação de necessidade para cobrar valores incompatíveis com o serviço prestado mediante o denominado dolo de aproveitamento, impondo à parte vulnerável a assunção de obrigação manifestamente excessiva em relação ao efetivo custo do produto ou serviço. 3. Se a internação do réu em hospital particular não foi antecedida de tentativa de obtenção de atendimento em estabelecimento da rede pública de saúde, e ausente prova de que este, ou seus familiares, teriam eivado esforços no sentido de agilizar a sua transferência para leito de unidade atendida pelo SUS, não é possível determinar ao Estado que arque com os custos do tratamento médico livremente contratado, competindo ao paciente a responsabilidade pela obrigação financeira assumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1174793, 0701485-35.2018.8.07.0020, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJe: 07/06/2019.) Assim, as alegações sustentadas para justificar a arguição de inexigibilidade por falta de certeza e liquidez do título judicial foram refutadas pela sentença no julgamento de mérito e acobertadas pela coisa julgada, impossibilitando reapreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado pode alegar ilegitimidade de parte (art. 525, § 1o, II, do CPC). Dispõe o art. 779 do CPC sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser movida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença – ou acórdão – condenatório. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública – cognoscível de ofício – e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, a fase de conhecimento tramitou à revelia da ré, ora agravante, que condenada na obrigação de pagar quantia certa. Portanto, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida na sentença, que é título executivo judicial. É incabível o revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) (Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) O mesmo se diz quanto à alegação de excesso de execução sustentado no recurso, pela qual o agravante impugna a incidência de juros de mora desde a citação na fase de conhecimento, uma vez que se trata de questão definida de modo expresso na sentença, que reconheceu a constituição do agravante em mora e determinou a incidência do encargo desde a citação, confira-se: “...Quanto à mora. Em sede de ação de CONHECIMENTO e por isso diferente do processo executivo, a mora ocorre com a citação válida e implicará a incidência de juros desde então, haja vista que somente nos casos de responsabilidade extracontratual - e não é este o caso em apreço - é que os juros fluirão a partir do evento que prejudicou a parte, a teor da Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária, por sua vez, incidirá a partir do ajuizamento da ação (art. 1o, § 2o da Lei no 6.899/81). Não há que se falar em correção monetária a partir do momento em que o requerido tornou-se inadimplente porque não existe devedor antes do encerramento do processo cognitivo. Diante disso, tenho que o valor da causa ficou limitado ao valor das despesas, sendo defeso ao autor beneficiar-se da sua demora no tocante à cobrança do débito. (...) Forte nesses fundamentos JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 100.041,22 (cem mil, quarenta e um reais e vinte e dois centavos), acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora a contar da citação. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora lhe concedo. (ID 27986076) Assim, tratar-se de sentença líquida, que fixou de forma objetiva e adequada a incidência de juros de mora desde a citação do agravante, quando efetivamente constituído em mora, nos moldes do art. 240 do CPC, que dispõe: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” A partir da constituição do devedor em mora, pela citação, passa a fluir a incidência de juros moratórios, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC, independente da demora na tramitação do processo ou para formulação do pedido de cumprimento de sentença pelo credor. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça “...a incidência dos juros de mora deve ser a partir da citação, conforme devidamente explicitados no título judicial executado, sob pena de violação à coisa julgada.” (Acórdão 1813415, 0746796-36.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) Assim, não havendo relevância nas alegações sustentadas pelo agravante para amparar sua impugnação ao cumprimento de sentença, que, em verdade, busca rediscutir a sentença transitada em julgado, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal reclamada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator